Tribunal: TJBA
Processo: 8175162-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8175162-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) APELADO: ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA PASSOS Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES (OAB:BA21950-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA OPERADORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão originária havia julgado procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, para compelir a operadora a custear procedimento de cirurgia plástica reparadora (mastopexia com prótese) para paciente em período pós-operatório de cirurgia bariátrica, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, concernentes à ausência de manifestação expressa sobre a existência de rede referenciada e os limites do reembolso para procedimento realizado por profissional não credenciado. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter se pronunciado sobre a tese da Embargante referente à indicação de rede credenciada e às limitações contratuais de reembolso para procedimentos realizados fora da referida rede. III. Razões de decidir. 3. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo se restringe a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte. 4. No caso em apreço, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, confirmando a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e acrescentando que a conduta da operadora, ao indicar rede credenciada de forma tardia e contraditória após ter inicialmente anuído com o tratamento, configurou comportamento abusivo e violador da boa-fé objetiva, frustrando a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde. 5. A questão atinente à rede credenciada e aos limites de custeio foi devida e implicitamente rechaçada pelo Colegiado ao reconhecer a abusividade da conduta da operadora e manter a condenação ao custeio do tratamento "na forma prescrita pelo médico assistente", o que abrange a integralidade das despesas, inclusive honorários médicos do profissional escolhido pela paciente, diante da quebra da confiança e da boa-fé processual por parte da Embargante. 6. A pretensão da Embargante não visa sanar vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que transborda os limites cognitivos da via aclaratória. IV. Dispositivo. 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175162-83.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e como APELADO: ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA PASSOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora